Tribunal: TJES
Processo: 0002990-10.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002990-10.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO FRANCA ADAME

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ANUÊNCIA DO CREDOR – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO QUANTO A SALDO REMANESCENTE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É evidente a adoção de um comportamento contraditório do apelante/exequente que importou na preclusão lógica, porquanto, após o depósito efetivado pela apelada/executada, aquele indicou que o montante seria suficiente para a quitação do crédito perseguido, porém, posteriormente buscou o prosseguimento da execução por alegar saldo remanescente.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO FRAN
Ç
A ADAME
em face da r. sentença de fl. 370, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, no cumprimento de sentença promovido pelo ora apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, reconheceu que foi satisfeita a obrigação, tendo extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “os valores depositados pelo credor compreendem aqueles que, a
sua época, foram exigidos pelo credor, e é o que o devedor ressalta em sua manifestação. Veja-se que a
execução da complementação do depósito inicialmente efetuado, foi efetivada em data posterior ao
depósito efetivado pelo devedor (pedido protocolado em 14/06/2021 e depósito efetuado em
08/06/2021).” (fl. 370).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do
apelante
, constata-se que este
anuiu expressamente com o valor depositado (
fl. 340), uma vez que o recorrente peticionou (fls. 337/338) nos autos no dia 14 de junho de 2021 para requerer a penhora da quantia de R$ 6.086,52 (seis mil e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), tendo informado
expressamente
que esse
valor seria suficiente
para satisfazer a obrigação.

Ocorre que o depósito judicial da referida importância se deu no dia 08 de junho de 2021, sendo que a instituição financeira ora apelada informou ao juízo no dia 09 de junho de 2021 (fl. 339), portanto, anteriormente ao requerimento do apelante/exequente.

Nesse contexto, é
evidente
a adoção de um
comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
) do apelante/exequente, porquanto, após o referido depósito,
indicou
que aquele seria o
montante suficiente
para a quitação do crédito perseguido, porém,
posteriormente

buscou
o prosseguimento da execução por alegar
saldo remanescente.

É assente na jurisprudência pátria que há preclusão lógica, se o exequente anuir com o valor adimplido pelo executado e depois alegar a necessidade de prosseguir com a execução para a satisfação de crédito remanescente, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processual.
Cumprimento de sentença. Pretensão de intimação das executadas para pagamento de saldo remanescente. Impossibilidade. Exequente que concordou com o valor depositado, sendo proferida sentença de extinção da execução. Comportamento contraditório. Preclusão lógica configurada. Inteligência do art. 507 do CPC.
Precedentes deste Tribunal. Recurso não provido. (TJSP; AI 2012787-66.2019.8.26.0000; Ac. 12169424; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 01/02/2019; DJESP 06/02/2019; Pág. 2207)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Depósito integral realizado pela devedora no valor indicado pela credora, sem apresentar impugnação. Extinção da execução. Insurgência da exequente. Alegada ausência de anuência. Irrelevância. Inaplicabilidade do parágrafo 1º do artigo 526 do Código de Processo Civil, por não se cuidar de pagamento diverso do pretendido. Devedora que depositou exatamente o valor exigido pela credora.
Ademais, não se cuida de erro material quando a exequente se arrepende da execução dos honorários em apartado, pretendendo reincluir nesta execução o mesmo objeto já executado em outro feito. Sentença confirmada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0008991-68.2019.8.26.0011; Ac. 13761575; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elcio Trujillo; Julg. 17/07/2020; DJESP 22/07/2020; Pág. 2441)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EFETUADO PELA PARTE EXECUTADA. Quitação expressa do exequente. Extinção da execução. Apelo da parte exequente afirmando haver valor residual a receber.
Existindo declaração expressa de quitação da obrigação, impossível nova cobrança de eventual valor remanescente. Preclusão lógica.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0389857-88.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo; DORJ 18/08/2023; Pág. 796)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE DÉBITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de busca e apreensão poderá ser convertida em ação de execução se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Na ação de busca e apreensão, antes do transcurso do prazo de cinco dias contados da data da execução da medida liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, sendo-lhe assegurada, nesse caso, a posse sobre o bem.
3. Realizado o depósito do valor da dívida pelo devedor, de acordo com a planilha de débito apresentada pelo credor, é vedada a pretensão de prosseguimento da ação com fundamento em suposto saldo remanescente, identificado mediante planilha elaborada com critérios e valores distintos daqueles indicados na primeira planilha, em razão da preclusão lógica.
4. Recurso desprovido. (TJES; APL 0015964-55.2010.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/07/2016; DJES 26/07/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, dado que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.